Tribunal: TJMT
Processo: 0016187-60.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS PECUNIÁRIOS E FUNCIONAIS. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO A SERVIDOR SOB O FUNDAMENTO DE QUE DEVERIA TER SIDO EMPOSSADO NO CARGO EM MOMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DE RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 454. PRECEDENTES DO C. STJ NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que os Recorrentes GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e BALDOÍNO DE SOUZA BRANDÃO JÚNIOR afirmam o seguinte: a) que foram aprovados em 2002, dentro do número de vagas, no concurso público para o cargo de agente fiscal de trânsito do município de Cuiabá-MT; b) que por manifesta ilegalidade deixaram de ser nomeados, o que somente veio a ocorrer pela via judicial, em 2012; c) com base nesses fatos postulam pela retroação de todos os efeitos funcionais e financeiros, com reconhecimento do direito à indenização por danos materiais, consistente nas verbas remuneratórias que fariam jus desde a data em que deveriam ter sido nomeados, averbação do tempo de serviço correspondente, a respectiva progressão na carreira e indenização por danos morais.
2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 629.392/MT) - Tema 454, fixou orientação no sentido de que “[a] nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”
3. No mesmo sentido, é a orientação do C. STJ:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a indenização pelo tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a aprovação em concurso público. Afirmou que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública. O STF, em sede de repercussão geral, confirmou esse posicionamento (RE 724.347, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/5/2015). (...) (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.526.638 – RN. Relator Min. Og Fernandes. Julgado em 10/11/2015).
4. Conforme já decidido pelas cortes superiores, via de regra, a posterior nomeação decorrente do cumprimento de decisão judicial não enseja a retroação dos efeitos financeiros e funcionais, inexistindo, portanto, direito à indenização patrimonial. As cortes superiores afastam o mencionado entendimento apenas em situações excepcionalíssimas, quando patente flagrante arbitrariedade. O próprio julgado trazido pelos Recorrentes (ID. 1258482), na qual o C. STJ autorizou a retroação dos efeitos, é claro no sentido de que a administração descumpriu a própria determinação judicial que reconheceu o direito à nomeação, situação que não se amolda ao caso dos autos.
5. Não há, pois, nenhuma excepcionalidade a justificar o afastamento da orientação firmada pelo pretório excelso em sede de repercussão geral, isto é, o precedente de observância obrigatória.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno os Recorrentes GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e BALDOÍNO DE SOUZA BRANDÃO JÚNIOR, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
Da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme ementa abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
Alega a parte Recorrente que: “Face a contrariedade do v. acórdão recorrido aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal/1988, por não ter havido a valoração da prova colacionada ao feito, negando-se pretensão indenizatória patente, decorrente de ato ilícito estatal(flagrante arbitrariedade na nomeação tardia de aprovados em concurso), requer o provimento do recurso extraordinário para anular o v. acórdão recorrido, determinando-se a realização de novo julgamento pelo Tribunal de Origem, com explicita análise da prova frente à exceção(flagrante arbitrariedade) fixada no tema 671 (RE 724.347-RG), julgado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Condenando-se, em ambos os pleitos, o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.
O presente recurso extraordinário é tempestivo. A parte recorrida não apresentou as contrarrazões recursais.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Outrossim, não subsiste a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses da Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República.
O Supremo Tribunal Federal assentou também que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.
No tocante a alegação de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748371, recurso repetitivo, Tema no660, decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
660
ARE 748371
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
Inexistência de repercussão geral
Em relação à alegação de contrariedade aos princípios da legalidade e do devido processo legal, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 950787, recurso repetitivo, Tema no890, decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
890
ARE 950787
A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
Inexistência de repercussão geral
Deve ser ressaltado que o excelso Supremo Tribunal Federal em decisões proferidas em recursos repetitivos reconheceu a existência de repercussão geral, no Tema no 671: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante” e no Tema no 454:“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”
No presente caso, constou o seguinte no acórdão recorrido:
“4. Conforme já decidido pelas cortes superiores, via de regra, a posterior nomeação decorrente do cumprimento de decisão judicial não enseja a retroação dos efeitos financeiros e funcionais, inexistindo, portanto, direito à indenização patrimonial. As cortes superiores afastam o mencionado entendimento apenas em situações excepcionalíssimas, quando patente flagrante arbitrariedade. O próprio julgado trazido pelos Recorrentes (ID. 1258482), na qual o C. STJ autorizou a retroação dos efeitos, é claro no sentido de que a administração descumpriu a própria determinação judicial que reconheceu o direito à nomeação, situação que não se amolda ao caso dos autos.
5. Não há, pois, nenhuma excepcionalidade a justificar o afastamento da orientação firmada pelo pretório excelso em sede de repercussão geral, isto é, o precedente de observância obrigatória”
Sendo assim, neste caso, como o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas no 671 e no 454 do STF, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, como o acórdão recorrido está em conformidade com a decisão contida nos Temas 671 e 454, do excelso Supremo Tribunal Federal, e, em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas 660 e 890, e na Súmula no 279 da referida Corte, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única